Tribunal: TJDFT
Processo: 0740140-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0740140-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MARCELO SILVA DE MELO PACIENTE: MARCELO SILVA DE MELO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de petição escrita à mão, em favor de MARCELO SILVA DE MELO, a qual relata que o paciente foi condenado e cumpriu pena de 15 anos, requerendo “diminuição especial da pena, por bom comportamento”, da mesma forma que concedido a outros dois apenados. Entretanto, mostra-se difícil a apreciação do teor da demanda deduzida no habeas corpus sem a necessária instrução documental dos fatos alegados. Assim, remetam-se os autos à Defensoria Pública do Distrito Federal, para patrocinar os interesses do paciente, e, se necessário, adotar a medida judicial cabível, requerendo o que entender de direito. Em seguida, voltem-me os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 30 de novembro de 2022 16:25:42. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator